Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1003268-96.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA/MT.
Agravante: Orlando Alves de Araújo
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Orlando Alves de Araújo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1002108-80.2021.811.0029, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando, em face do requerido, a implementação de diversas medidas, a serem adotadas na propriedade rural denominada Fazenda WI.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada na origem, diante da ausência de provas robustas nesse sentido, além da violação de diversas disposições da lei processual.
Relata que, no dia 21/09/2021, a Promotoria de Justiça de Canarana instaurou Inquérito Civil em seu desfavor, tendo por base o Relatório Técnico no 0122/2021, emitido exclusivamente por meio de utilização de imagens de satélite, com origem no mapeamento feito pelo Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), desenvolvido pelo INPE, o qual identificou um suposto desmatamento de aproximadamente 138,7811 hectares na sua propriedade, entre os períodos de 22/07/2008 e 30/08/2020.
Aduz que “o Ministério Público de Mato Grosso deixou de prestar informações importantes para o deslinde do presente caso, em especial, que (i) o Agravante possuía a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), bem como firmara o Termo de Compromisso Ambiental visando a regularização da área; além disso, que (ii) o Agravante já tinha iniciado as tratativas com o represente do Parquet, a fim de formalizar uma autocomposição para o caso em tela, o que fora desconsiderado no momento do ajuizamento da presente demanda; por fim (iii) que não ocorrera dano ambiental (desmatamento) na propriedade, já que, na verdade, fora realizada apenas uma limpeza de pastagem no local.”
Pontua que o “representante do Parquet não informou a existência do documento formalizado pelo Agravante em sua narrativa fática, bem como ignorou os efeitos práticos da assinatura do Termo de Compromisso” sendo que “após a formalização do Termo de Compromisso, o proprietário do imóvel obtivera a regularização provisória da propriedade, bem como permitiu a possibilidade de exploração agrícola dentro da propriedade até a ocorrência da validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).”
Alega que “em nenhum momento o representante do Parquet se desincumbiu em tentar apresentar evidências robustas da ocorrência de intervenção no imóvel, como Relatório de Vistoria Técnica, Processos Administrativos Ambientais, entre outros. Pelo contrário, subsidiou a presente demanda unicamente com imagens de satélite, sem qualquer vistoria in loco na propriedade.”
Enfatiza, também, que a decisão agravada padece de inúmeros vícios, a saber: deferimento de pedidos dúplices e idênticos em seu conteúdo com possibilidade de aplicação de multas diárias para cada um deles; deferimento da recomposição da área em sede de liminar, tratando-se de medida irreversível e que esgota por completo o objeto da demanda; deferimento de medidas genéricas, sem qualquer caráter de urgência; deferimento da averbação da ação às margens da matrícula do imóvel, o que pode restringir o acesso do proprietário a linhas créditos; deferimento da inversão do ônus da prova sem fundamentação legal.
Defende a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que, além da verossimilhança de suas alegações, “o grave dano que a liminar causa ao Agravante é manifesto, como sobejamente demonstrado em cada item acima, situação agravada pela (i) impossibilidade de exploração econômica do imóvel, inclusive em áreas que não se relacionam ao suposto dano ambiental; (ii) impossibilidade de continuar a atividade agrícola no imóvel, em razão de não poder contar com a possibilidade de levantar financiamentos e buscar linhas de crédito rural; (iii) a efetivação de medidas em caráter irreversível.”
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, roga pelo provimento do recurso, a fim de ver reformada a decisão vergastada “para indeferir a tutela provisória postulada em primeiro grau, ante a (i) violação das regras processuais que proíbem a concessão de liminares irreversíveis, além da (ii) a ausência de produção de prova robusta que ensejasse o deferimento das medidas liminares.”
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo, por ora, não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento, ao menos neste momento processual.
Na presente hipótese, após análise perfunctória inerente a esta espécie de tutela provisória, verifico que a decisão agravada, que deferiu, em partes, a tutela de urgência pleiteada na origem, está devidamente fundamentada e, a despeito das alegações do agravante, por ora, merece ser mantida.
Inclusive, confiram-se excertos da decisão do magistrado de piso, que deferiu parcialmente o pleito liminar:
“(...) No caso em tela, o Ministério Público demonstrou, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito de forma suficiente, no que concerne à prática de dano ambiental de desmatamento ilegal, diante do Inquérito Civil n° 464-096/2020 (Id. 71470129), Auto de Inspeção n° 21201436 (Id. 71470132) e notificação (Id. 71470134).
Frise-se que em Relatório Técnico de Id. 71470129, fora atestado o desmatamento de 138,7811 hectares no imóvel rural denominado Fazenda WI no período de 22/07/2008 a 30/08/2020.
No mais, o perigo de dano /risco ao resultado útil do processo caracteriza-se na urgência necessidade de se aderir a providências emergenciais para resguardar o ambiente degradado e impedir o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora.
(...)
Em que pese haver demonstrado o perigo de dano no que concerne às providências emergenciais, não restou demonstrado referido requisito para justificar a o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, o qual se justifica por haver perigo de dano concreto, atual e grave, que tenha aptidão de impedir a fruição do direito, além da necessidade de o dano ser irreparável ou de difícil reparação.
O mero receio de retirada de patrimônio de seus nomes não se mostra apto a configurar referido requisito legal. Isso porque inexistem indícios de insolvência que prejudique o crédito alegado, ou mesmo de desvio de numerário.
Diante de tais premissas, vislumbra-se presentes os requisitos indicados no art. 300 do CPC, tão somente no que concerne ao pedido de adoção de providências emergenciais necessárias à proteção do meio ambiente e averbação da ação na matrícula do imóvel, motivo pelo qual subjaz o deferimento parcial da medida assecuratória em tutela de urgência.
Dispositivo.
i. RECEBO a presente ação para processamento e DETERMINO a prioridade de tramitação.
ii. Com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e, para tanto, determino ao requerido:
ii.i. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de futura majoração, com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;
ii.ii. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia,no limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de futura majoração, com fulcro no art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;
ii.iii. Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de futura majoração, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;
ii.iii.i. Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;
ii.iii.ii. Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado, na hipótese de existência de passivo ambiental;
ii.iv. Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
iii. DETERMINO a averbação da ação junto à matrícula do imóvel, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana.
iv. INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores.” (Id. 71720091 – autos de origem).
Nota-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado na emissão de alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, por meio do Programa PRODES, que identificou, conforme Relatório Técnico no 00122/2021, o desmatamento de 138,7811 hectares, em área passível de uso alternativo do solo, do imóvel identificado como sendo do agravante, entre os anos de 2014 e 2018, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.
Nesse sentido, inobstante as alegações do recorrente quanto à rigidez do Relatório Técnico lavrado a partir de imagens de satélite, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que tais documentos são dotados de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a justificar, inclusive, a inversão do ônus da prova:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
4. Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.
5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020) [Destaquei].
Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade do Relatório Técnico no 00122/2021, que constatou o desmatamento de 138,7811 hectares, em área passível de uso alternativo do solo, a princípio, entendo que agiu com acerto o magistrado de piso, diante da necessidade de se resguardar o ambiente degradado e impedir o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora.
Além disso, vislumbro que a decisão agravada cuidou de deferir apenas parte das medidas requeridas pelo Ministério Público, afastando outras de maior gravidade e prejudiciais à atividade agrícola do agravante, a exemplo da suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento e da indisponibilidade de bens, diante da ausência dos requisitos legais exigidos para tanto.
Cabe destacar, ainda, que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, além de resguardar o direito da parte Autora até decisão final da lide.
Dessa forma, tem-se que a averbação da ação junto à matrícula do imóvel não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.
Por fim, não é demais asseverar que, para a suspensão da eficácia da decisão agravada ou para a concessão da antecipação da tutela recursal, em razão da excepcionalidade de tais medidas, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há que se falar, portanto, em urgência ou existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo em vista a ausência de prova objetiva neste sentido.
Aliás, em casos tais, a prudência recomenda, e dados empíricos determinam, que se proceda ao desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado